Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706192-76.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA APELANTES: IGOR ARAÚJO MAGALHAES DE ASSIS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL e IGOR ARAÚJO MAGALHAES DE ASSIS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS, objetivando a revogação de multa que lhe foi imposta pela egrégia 8a Turma Cível, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no ID 61620937, com fundamento no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. No petitório apresentado no ID 64731419, o autor afirmou não estar configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão exarado no ID 61168959, razão pela qual não estaria configurada circunstância apta a ensejar a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Em caráter subsidiário, postulou o deferimento do parcelamento do montante correspondente à multa imposta, mediante acordo a ser firmado com a parte contrária. É o relatório. Decido. No caso em exame, a egrégia 8a Turma, consoante o v. acórdão exarado no ID 61168959, conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e integralmente da apelação cível interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS – CEBRASPE. Quanto ao mérito, deu provimento aos recursos e à remessa necessária, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Na mesma oportunidade, foi julgado prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo autor IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS. O autor opôs embargos de declaração (ID 61620937), aos quais foi negado provimento (ID 63740841), oportunidade em que a egrégia 8a Turma condenou o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude do caráter protelatório do recurso. O autor requer que, em juízo de reconsideração, seja afastada a sua condenação ao pagamento de multa decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos no ID 61620937. No entanto, conforme destacado, a multa foi imposta por decisão colegiada da egrégia 8a Turma Cível. Não há no ordenamento jurídico processual qualquer norma autorizando o relator do recurso a reconsiderar decisão colegiada, de forma que carece de amparo jurídico o pedido formulado pelo apelado no ID 64731419. De igual modo, não há como, nesse estágio do processo, ser analisado o pedido de deferimento do parcelamento do valor correspondente à multa imposta ao apelado, uma vez que se trata de questão a ser suscitada e apreciada na fase de cumprimento de sentença, caso sejam mantidos os acórdãos exarados nos IDs 61168959 e 63740841. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados pelo autor no ID 64731419. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 16:34:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora